Tribunal: TJDFT
Processo: 0761187-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCLUSÃO DEVIDA. ABATIMENTO DOS VALORES JÁ PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos, julgando improcedente o pedido para que o abono de permanência faça parte da base de cálculo do terço constitucional de férias, referente a dezembro de 2016.
2. Na origem a autora, ora recorrente, noticiou que poderia ter se aposentado na data de 06/09/2016, quando completou 50 anos de idade, porém sua aposentadoria somente foi publicada em 15/05/2017. Argumenta ter trabalhado 250 dias a mais, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência e seu reflexo no terço constitucional de férias, referente ao mês de dezembro de 2016.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62818382). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62818385).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de prescrição da pretensão da recorrente de cômputo do abono de permanência no cálculo do terço de férias referente a dezembro de 2016.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que recebeu quantia a título de abono de permanência que não corresponde ao montante devido. Relata que busca a tutela jurisdicional para que o réu reconheça o direito ao abono de permanência desde a data que preencheu todos os requisitos para a aposentadoria especial integral, qual seja 06/09/2016, quando completou 50 anos de idade, resultando no valor de R$ 17.108,48 (dezessete mil cento e oito reais e quarenta e oito centavos), atualizado. Requereu a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, o abono de permanência deve ser concedido quando preenchidos seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente, ou seja, cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar com suas atividades laborais tem direito ao recebimento ao abono de permanência, sem qualquer tipo de exigência adicional.
7. Afirma a recorrente fazer jus ao recebimento de abono de permanência desde 06/09/2016, data em que completou o requisito idade – 50 anos.
8. Nos termos do art. 40, §1o da Constituição Federal, vigente à época dos fatos, o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. De acordo com o §5o do mesmo artigo, os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
9. Em 06/09/2016 a autora preencheu os seguintes requisitos: i) tinha com 50 anos de idade (nascida em 06/09/1966 – ID 62817957); ii) contribuiu por 29 anos na SEDF, tendo sido admitida na SEE em 18/03/1987 (ID 62818361, p. 11); iii) todo o período em que atuou na Secretaria de Educação foi em atividade de magistério. Neste sentido, o abono de permanência era devido desde 06/09/2016, com seus reflexos no terço constitucional de férias.
10. Reconhecido pela Administração que a recorrente recebeu Abono de Permanência a partir da folha de pagamento do mês 03/2017 até a efetiva aposentadoria – 15/05/2017, conforme documento de ID 62818369, p. 4. Consta da página 6 de referido documento “que o cálculo do Terço Constitucional pago à servidora no mês 12/2016 (referente ao PA 2016) foi efetuado com base na remuneração da folha de pagamento do mês 12/2016, sendo que NÃO CONSTA o recebimento do Abono de Permanência”.
11. Conclui-se que a recorrente, em 06/09/2016, preenchia os requisitos para aposentadoria especial de professor, nos termos do Art. 40, § 19 da Constituição Federal, razão pela qual o abomo de permanência era devido a partir da aludida data, com reflexos em terço de férias.
12. As fichas financeiras juntadas aos autos comprovam o recebimento do abono de permanência de março a maio de 2017, razão pela qual os valores atinentes aos referidos meses deverão ser decotados da planilha que instrui a inicial, não podendo ser percebidos em duplicidade.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte para reconhecer à recorrente o direito ao recebimento do abono de permanência a partir de 06/09/2016, até a efetiva aposentadoria, com reflexos no terço constitucional de férias, excluindo-se os valores já pagos nas folhas de pagamentos referentes aos meses de março, abril e maio de 2017 (ID 62818360, p. 7). A presente condenação remonta o valor histórico de R$ 8.104,25 (ID 62817955, p. 3, excluindo-se as parcelas de março a maio de 2017), a ser corrigido a partir da data da em que deveriam ser pagos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 09/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
14. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.